Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707121-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CELIA MAURICIO DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento nos artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. Na hipótese dos autos, os Exequentes, ao ajuizarem o cumprimento individual de sentença, em 14/12/2021, colacionaram planilha de cálculo em que aplicam o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de junho de 2009. Apresentada a impugnação – na qual o próprio Executado ratifica que os Exequentes utilizaram como índice de correção o IPCA-E –, essa foi acolhida na origem, determinando o magistrado a quo a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados, inclusive a aplicação da TR, dando ensejo ao presente recurso. 5. Ocorre que, considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a correção monetária pela TR foi objeto da coisa julgada e ficou expressa no título executivo judicial. Defende que às vésperas da expedição de precatório não seria cabível modificar o índice de correção monetária pedido pelo próprio exequente. Afirma que a decisão impugnada ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146) que contempla importante distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Acrescenta que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. II – O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 30 (trinta) dias. Ocorre que o Distrito Federal foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 28/9/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 29/9/2022 e terminou no dia 16/11/2022. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 7/3/2023 (ID 44257355), após escoado o prazo legal.Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023